Tribunal: TJMT
Processo: 1006385-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006385-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), FABIO DA SILVA MELHOMEM - CPF: 004.557.591-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO ADMINISTRATIVA DE VEÍCULOS POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTADOR SEM PARTICIPAÇÃO NA CONDUTA ILÍCITA. ERRO MATERIAL SANADO NA GUIA FLORESTAL. BOA-FÉ COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1080395-16.2024.8.11.0041, que determinou a imediata restituição de veículos apreendidos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), sob fundamento de irregularidade formal em guia florestal e ausência de procedimento criminal instaurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão administrativa de veículos de terceiro transportador, em razão de erro material em guia florestal, justifica-se na ausência de dolo, habitualidade infracional ou vínculo com a infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. A apreensão foi promovida por órgão administrativo (SEMA) e não por autoridade policial, inexistindo procedimento criminal ou autuação penal contra o agravado, o que afasta a incidência do art. 120 do CPP.

4. O erro material na Guia Florestal — inversão de duas letras nas placas dos veículos — foi prontamente corrigido pela empresa remetente mediante carta de correção, inexistindo dolo, fraude ou intenção de burlar a fiscalização ambiental.

5. A documentação acostada aos autos comprova que o agravado é proprietário dos veículos e prestador de serviço eventual, não havendo demonstração de vínculo com o suposto ilícito ambiental.

6. A imediata doação da carga apreendida, no mesmo dia da apreensão, evidencia desproporcionalidade e irreversibilidade da medida, antecipando os efeitos de eventual sanção sem prévia formação do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A restituição de bens apreendidos por autoridade administrativa ambiental é cabível quando ausente comprovação de dolo, reincidência ou vínculo do transportador com a infração ambiental.

2. O erro material sanado em guia florestal, quando demonstrada a boa-fé do transportador, não justifica a apreensão definitiva de veículos utilizados no frete da carga."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1080395-16.2024.8.11.0041, deferiu medida liminar nos seguintes termos:

Posto isso,
defiro a liminar postulada
, o que faço para determinar a imediata restituição dos seguintes bens: 1. M.BENZ/L 2638 - Placa HRG-7D23, RENAVAN 00777446014; 2. VEÍCULO REB/RODOVIARIA RQ FL TM, PLACA JYH-2I19-RO, CHASSI 9ARD07630ss0380070, MOD/FAB 95/95, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 10 (dez) dias.

A impetração teve como fundamento o fato de que o agravado seria
mero transportador
, contratado para realizar o frete de carga florestal, sem relação direta com o conteúdo transportado, tampouco com a emissão da Guia Florestal no 459994, que teria apresentado
erro material
quanto à grafia das placas dos veículos, configurando divergência de duas letras, posteriormente corrigida pela remetente Madeireira Ouro Verde.

A petição inicial do mandado de segurança foi inicialmente indeferida, com fundamento na
inadequação da via eleita
, sob o argumento de que o pedido de restituição de bem apreendido deveria tramitar como
incidente no juízo criminal
, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal.

O agravado opôs então
embargos de declaração com efeitos infringentes
, alegando que não havia qualquer procedimento criminal instaurado, tampouco tipicidade penal nos fatos descritos no auto de infração, e que a apreensão fora realizada pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA
, e não por autoridade policial.

O juízo de origem acolheu os embargos, reconheceu a
contradição da sentença
quanto à natureza administrativa da apreensão, anulou a decisão anterior e
reapreciou o pedido liminar
, deferindo a restituição dos bens, por considerar que não houve elementos aptos para
instauração de inquérito policial, TCO ou outro procedimento criminal
contra o agravado ou contra o proprietário da carga e, ainda, que a
apreensão foi de natureza administrativa
, realizada pela SEMA. Ademais, entendeu que o
erro material na guia florestal foi posteriormente retificado
, sem prejuízo à boa-fé do agravado.

Consta ainda dos autos que a
madeira apreendida já havia sido objeto de destinação pública
, por meio de doação a entidade da Comarca de Colniza/MT, no mesmo dia da apreensão, conforme registrado na decisão embargada.

Contra essa decisão liminar o Estado agravante sustenta, em síntese, que a apreensão foi legítima, com base nos artigos 25 da Lei 9.605/98 e 102 do Decreto 6.514/2008, e que os bens foram utilizados na prática de infração ambiental, ainda que por terceiros. Alegou inexistência de direito líquido e certo e possível comprometimento do poder de polícia ambiental, pleiteando efeito suspensivo da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido monocraticamente
por este Relator, ao fundamento de que a decisão recorrida estava sustentada na
ausência de demonstração da participação do agravado na infração ambiental
, bem como na inexistência de habitualidade infracional.

O
Ministério Público Estadual
, por sua vez, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, corroborando a tese da inexistência de ato ilícito praticado pelo agravado e validando a decisão de primeiro grau que reconheceu o excesso na apreensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1080395-16.2024.8.11.0041,
deferiu medida liminar
para determinar a
imediata restituição
dos bens apreendidos — um caminhão M.Benz/L 2638 e um reboque — de propriedade do agravado Fábio da Silva Melhomem.

A controvérsia cinge-se à legalidade da medida liminar que reconheceu a inadequação da apreensão administrativa efetuada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), determinando a restituição dos bens ao impetrante, reputado
mero transportador
, à vista de erro material verificado na guia florestal que acompanhava a carga de madeira.

A irresignação do agravante não merece acolhida.

A despeito da alegação de que o bem teria sido utilizado na prática de infração ambiental o que, em tese, justificaria a apreensão com base nos artigos 25 da Lei n.o 9.605/98 e 102 do Decreto n.o 6.514/2008, verifica-se, dos autos, que
não foi instaurado qualquer procedimento criminal
em desfavor do agravado, tampouco lavrado termo circunstanciado de ocorrência ou inquérito policial, tendo a própria autoridade policial qualificado os fatos como
atípicos
, limitando-se a registrar o boletim de ocorrência para fins de ciência e controle.

Convém ressaltar que, como bem pontuado na decisão recorrida,
a apreensão não foi promovida por autoridade policial, mas sim pela SEMA
, mediante exercício do poder de polícia ambiental.

O caso, portanto revela-se tratar de
apreensão administrativa
, a qual, sendo dotada de autoexecutoriedade, deve submeter-se aos limites de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de controle jurisdicional por via de
mandado de segurança
, quando verificado o constrangimento indevido a direito líquido e certo do administrado.

Nessa linha intelectiva, não há que se cogitar de inadequação da via mandamental, pois, ausente qualquer persecução penal formalizada,
não se aplica o incidente previsto no art. 120 do CPP
como via exclusiva para a restituição dos bens.

Quanto ao mérito do recurso, o agravado, Fábio da Silva Melhomem, demonstrou documentalmente sua
propriedade sobre os veículos apreendidos
, inclusive com contratos de compra e venda anteriores à data do fato, além de comprovar que atuava unicamente como
prestador de serviço de frete
contratado por terceiro Madeireira Ouro Verde Ltda.

A divergência que ensejou a apreensão consistiu em
erro material no preenchimento da GF1
, no qual constavam duas letras trocadas nas placas dos veículos — erro prontamente reconhecido pela empresa emitente, que apresentou carta de correção em 19/12/2024, poucos dias após o evento.

Vejamos a descrição do auto de infração (documento ID 179383691, dos autos originários):

Vejamos o teor do Boletim de Ocorrência lavrado como fato atípico (documento ID 181392277, dos autos de origem):

Por fim, vejamos a carta de correção juntada aos autos de origem (documento ID 181392280):

Não se trata, pois, de ocultação deliberada ou de falsidade documental, mas de
mero equívoco de digitação
, sem evidência de dolo ou de habitualidade infracional por parte do agravado. Tais circunstâncias foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem e corroboradas pelo
Ministério Público
, que opinou pelo desprovimento do recurso.

É certo que a legislação ambiental confere à Administração o poder de apreender instrumentos da infração ambiental, mesmo de terceiros, como forma de garantir o efeito dissuasório da sanção.

Entretanto, a própria jurisprudência exige
cautela na aplicação dessa prerrogativa quando comprovada a boa-fé e ausência de vínculo entre o proprietário do bem e a infração ambiental
, especialmente quando o bem apreendido constitui instrumento de trabalho e não se demonstrou reincidência ou conivência do transportador com o ilícito.

Ademais, tratando-se de erro material no preenchimento da guia florestal não se demonstra o intento fraudulento apto a desencadear a autuação administrativa, mormente quando corrigido o equívoco por carta de correção.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO . INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM SISTEMA OFICIAL DE CONTROLE E RECEBIMENTO IRREGULAR DE MADEIRA EM TORAS. INFRAÇÕES AMBIENTAIS NÃO CARACTERIZADAS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA FLORESTAL. DEMONSTRAÇÃO . INTENTO FRAUDULENTO DA AUTUADA. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. RECONHECIMENTO . SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Em exame possível nulidade dos Autos de Infração de no 642692 D e de no 642693 D, lavrados pelo IBAMA, em desfavor da parte autora, em decorrência de infrações ambientais capituladas, respectivamente, nos arts. 82 e 47 do Decreto no 6 .514/08.
2. Na hipótese, a irresignação apresentada pelo IBAMA em sede de apelação não se mostra apta a infirmar as razões em que fundada a sentença que declarou a nulidade dos autos de infração, notadamente por não ter a autarquia logrado êxito em afastar as evidências de que o que se deu foi um erro de digitação no preenchimento da Guia Florestal de n. 13 (fl . 39) quanto à identificação do veículo transportador (tendo-se indicado a placa AKU 7917, quando o correto seria AKU 7817)
, além de não ter comprovado, mediante realização ou demonstração, e.g., de outras diligências, que o produto florestal teria sido recebido/transportado por meio de veículo diverso do caminhão de propriedade da empresa autuada (de placa AKU 7817) ou mesmo do carro de passeio tido por inapropriado para o transporte das toras de madeira (do tipo Gol e de placa AKU 7917), o que poderia eventualmente subsidiar as autuações quanto ao alegado intento fraudulento das informações prestadas pela autuada junto ao sistema de controle SISFLORA/PA.
3 . Por outro lado, tal como salientado em sentença, as notas fiscais e as demais guias colacionadas aos autos pela parte autora (fls. 27/37) apresentam as informações corretas quanto ao manejo da madeira adquirida, as quais, além de se mostrarem compatíveis com a Guia Florestal utilizada como base para a autuação, apontam que o veículo utilizado - inclusive para o transporte de outros produtos na mesma época (entre novembro e dezembro de 2009) - foi o Caminhão de carroceria aberta VW 26.260, ano 2003 e placa AKU 7817, sendo que este, além de devidamente registrado em nome da autuada (fl. 41), mostra-se, a bem da verdade, muito mais adequado e pertinente à finalidade descrita no documento florestal que o veículo cuja placa foi equivocadamente informada, vide fotos disponibilizadas à fl . 44. Destaque-se, quanto ao ponto, o que salientado pelo r. magistrado de piso no sentido de que Corroboram a tese de que ocorreu o erro material de digitação, as demais GFs e Notas Fiscais (NF 290/GF n 3; NF 289/GF n 9; NF 288/GF n 1; NF 287/GF 2) da mesma época em que o transporte foi realizado (meses de novembro e dezembro de 2009), todas oriundas do mesmo vendedor com transporte pelo mesmo caminhão de placas AKU-7817.
.
4. Em caso sobremaneira similar ao dos autos, já decidiu este Tribunal que Atenção dada a particularidade fática apresentada na hipótese, não foi evidenciada a intenção em ludibriar a fiscalização ambiental por meio de dados falaciosos, ao que foi constatada a presença de mero erro no preenchimento da guia florestal referente a indicação do veículo transportador - cuja informação encontrava-se correta na nota fiscal que a acompanhava-, além da existência real da transação
. ( AC 0002338-85.2015 .4.01.3902, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, TRF1 Sexta Turma, e-DJF1 09/10/2017) . 5. Esse o contexto processual, em que evidenciado que a inconsistência verificada na Guia Florestal se trata, em verdade, de mero erro material ocorrido quando de seu preenchimento e tão somente em relação a 1 (um) dígito da placa do veículo transportador por ela especificado, o qual fora corretamente indicado na respectiva Nota Fiscal de no 323-1 que acompanha a guia (fl. 40), assim como em outras GFs e NFs da mesma época; a hipótese é de confirmação da sentença que, entendendo pela descaracterização das infrações ambientais imputadas à parte autora com base nos arts. 47 e 82 do Decreto no 6 .514/08, declarou a nulidade dos Autos de Infração de no 642692-D e 642693-D. 6. Apelação do IBAMA a que se nega provimento. 7 . À luz do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios, estabelecidos em sentença em desfavor do IBAMA, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, atribuído na origem em R$ 42.477,20 (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centavos).

(TRF-1 - AC: 00011932320174013902, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 03/08/2022, 5a Turma, Data de Publicação: PJe 12/08/2022 PAG PJe 12/08/2022 PAG; destaque nosso)

APELAÇÃO CIVIL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL . NÃO CONFIGURADA. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTO. MERA IRREGULARIDADE. ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO . CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Cinge-se a controvérsia em apurar se os Autos de Infração nos 519910 e 519911, série D, lavrados pelo IBAMA, em desfavor da autora, impondo-lhe penalidade de multa no valor de R$40.000,00, foram expedidos sem a devida observância da legislação de regência e da regularidade necessária, sendo passíveis de anulação. 2. Não ficou caracterizado que a autora não tinha licença outorgada pela autoridade competente, ou que se a tivesse não fosse autentica, segundo confirmação pelos sistemas de controle eletrônico, oficiais, tampouco que a origem da madeira, ou sua extração apresentasse irregularidade ou ausência de autorização pelos órgãos competentes .
Na verdade, o que apontam os relatórios e pareceres dos órgãos e agentes do IBAMA (Relatório de Fiscalização/Vistoria de fl. 254 - Contraditas de fls. 309 e 401 - Parecer DIJUR de fls. 319/321), é que a autora tinha todos os documentos, mas que havia erro em seu preenchimento
. 3. Em todos os documentos expedidos pelo IBAMA não há qualquer menção à ocorrência das ilegalidades ou irregularidades que justificariam a aplicação das sanções enumeradas nos dispositivos de lei que fundamentam os autos de infração.
O que se constatou foi apenas o erro no preenchimento do DOF, o que configura mera irregularidade e não a ausência de autorização ou licença, o que não justifica a emissão dos autos de infração, por infração ambiental.
4 . Assim, não há como não reconhecer a ilegalidade e a irregularidade dos Autos de Infração nos 519910 e 519911, série D, emitidos pelo IBAMA contra a AU2X COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 5. Nega-se provimento à apelação do IBAMA, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos .

(TRF-3 - ApCiv: 00223265020094036100 SP, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, Data de Julgamento: 19/09/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/09/2019; destaque nosso)

No caso, a imediata doação da madeira apreendida, conforme consta dos autos, agrava a situação de desproporcionalidade da medida, pois torna irreversível o alegado dano ambiental e desnatura o caráter cautelar da apreensão, convertendo-se, na prática, em
sanção definitiva antes da consolidação do contraditório
.

Destarte, diante das peculiaridades fáticas do caso concreto, entendo que a decisão agravada
se mostra coerente com os princípios da razoabilidade, da legalidade e da boa-fé objetiva
, não se justificando sua reforma.

Considerando a ausência de procedimento criminal, a comprovação da boa-fé do agravado, o erro material sanável na documentação florestal, bem como a função social e profissional dos bens apreendidos,
nego provimento ao agravo de instrumento
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se incólume a decisão que deferiu a liminar no mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025